Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-29.2020.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600455-29.2020.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600455-29.2020.6.16.0011
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600455-
29.2020.6.16.0011, (DRAP - 0600450-07.2020.6.16.0011), que julgou procedente a Ação de
impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por
conseguinte, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Dinaldo Roberto De Lima Damas,
julgando-o(a) inapto para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Democracia Cristã, do
município de Quitandinha, nas Eleições 2020, o que fez com fundamento no artigo 46 da Resolução
TSE nº 23.609/2019 c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, e artigo 1º, I, e, 7 e 9, da Lei
Complementar 64/90, com redação dada pela Lei nº 135/2010. (Ação de impugnação ao Registro de
Candidatura em face de Dinaldo Roberto De Lima Damas, sob a alegação de que o requerido está
inelegível, tendo em vista que condenado, com sentença transitado em julgado, pelo crime descrito
no artigo 342, §1º, do Código Penal, com pena imposta de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
Referido crime integra o rol dos crimes contra a administração pública, eis que inserido no Título
XI, capítulo III, do Código Penal. O número dos autos onde foi proferida a condenação é 1005-
40.2010.8.16.0146, e não consta do sistema PROJUDI. A sentença transitou em julgado em
17/02/2014, com extinção da punibilidade em 23/06/2015. Assinala-se que, embora a pena imposta
já tenha sido cumprida em 23/06/2015, o(a) requerido(a) está inelegível, tendo em vista que ainda
não transcorreu o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena,
conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19431
466
14/11/2020 16:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.121
RECURSO ELEITORAL 0600455-29.2020.6.16.0011 – Quitandinha – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
- OAB/PR0066747
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. ALÍNEA “E” DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI DAS INELEGIBILIDADES.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 incide para
condenações criminais, transitadas em julgado, relativas aos crimes enumerados na
supracitada alínea.
2. A inelegibilidade prevista na alínea ‘e’ do inciso ’ I’ deste artigo, só é afastada quando o
crime praticado pelo indivíduo for de menor potencial ofensivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 19431466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416015402300000018818292
Número do documento: 20111416015402300000018818292

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
em face de sentença proferida pela 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou
procedente a pretensão ministerial contida na impugnação ao registro de candidatura, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da incidência da
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/90.
O Ministério Público Eleitoral impugnou o pedido de registro de candidatura
tendo em vista que o requerente foi condenado, com sentença transitada em julgado,
pelo crime descrito no artigo 342, § 1º, do Código Penal, com pena imposta de 1 ano, 4
meses e 10 dias, e 15 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
Conta que a pena foi declarada extinta em 23/06/2015, e portanto, não transcorreu o
prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena.
Em suas razões recursais (ID 13521466) o recorrente sustenta que o crime
praticado e apontado na ação de impugnação ao registro de candidatura é classificado
como de menor potencial ofensivo, visto que sua condenação foi de apenas 1 ano e 4
meses, e portanto, se enquadra nas exceções do artigo 1º, § 4º da LC nº 64/90. Ao
final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a
sentença de 1º grau.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 13521666)
aduzindo que não se trata de crime de menor potencial ofensivo, uma vez que a pena
máxima abstratamente cominada para o tipo penal é de 4 anos, e por conseguinte, não
se aplica o disposto no § 4º do artigo 1º da LC nº 64/90. Nesse sentido, pugnou pelo
desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa ao recorrente por
litigância de má-fé, visto que a tese apresentada não encontra guarida em texto de lei
ou entendimento jurisprudencial do TSE.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, posto que a previsão legal é de pena máxima de 4 anos,
não cabendo falar-se em crime de menor potencial ofensivo, eis que o conceito enseja
a análise da pena in abstrato. (ID 18197566)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Num. 19431466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416015402300000018818292
Número do documento: 20111416015402300000018818292

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)
1. contra a economia popular, a fé pública,
e o patrimônio público;
a administração pública
[...];”.

Alega o Ministério Público Eleitoral, que o candidato impugnado possui
registro de condenação criminal proferida nos pelo juízo criminal de Rio Negro, com
incurso nas sanções do art. 342, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10
dias e 15 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
A condenação criminal transitou em julgado na data de 17/02/2014, sendo
extinta em 23/06/2015.
Aduz o Recorrente que, diante da pena que lhe foi imposta, o delito descrito
no art. 342 do CP, poderia ser equiparado ao crime de menor potencial ofensivo e,
assim, incidiria, por analogia o contido no art. 1º § 4º, da LC nº 64/90.
Vejamos o que diz a Legislação sobre o tema:
Lei nº 9.099/95
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Lei 64//90
“art. 1º [...]
§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos
crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos
crimes de ação penal privada.”

Da simples leitura dos dispositivos acima citados, a inelegibilidade prevista
na alínea ‘e’ do inciso ’ I’ do art. 1º da Lei 64/90, é afastada quando o crime praticado
pelo indivíduo tenha como pena máxima não superior a 2 (dois) anos.
Num. 19431466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416015402300000018818292
Número do documento: 20111416015402300000018818292

Na espécie, o delito descrito no art. 342 do Código de Penal tem como
pena máxima o limite de 4 anos, o que por si só, já afastaria exceção descrita no art. 1º
§ 4º, da LC nº 64/90.
O Colendo Tribunal Superior tem julgados que afirmam as duas premissas
que inauguram este tópico, que reproduzo:

“Eleições 2012. Registro. Vereador. Indeferimento. Condenação criminal. Arts. 289, 350 e
354 do Código Eleitoral. Inelegibilidade. Art. 1º, inciso I, alínea e, item 4, da LC nº 64/90.
Incidência.
1. A conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos não afasta a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto a lei
estabelece como requisito da inelegibilidade a condenação por crime que preveja
cominação de pena privativa de liberdade.
2. A definição do crime como de menor potencial ofensivo leva em conta o limite máximo
da pena previsto em lei.
Agravo a que se nega provimento”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36440, Acórdão de 14/02/2013,
Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 056, Data 22/03/2013, Página 27)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ARTS. 1º, I, E, 1, E §
4º, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
1. O art. 1º, § 4º, da LC 64/90 exclui a incidência da inelegibilidade disposta no art. 1º, I,
e, da referida lei complementar em relação aos crimes culposos e àqueles definidos em
lei como de menor potencial ofensivo, bem como aos crimes de ação penal privada.
2. Considerando que o crime pelo qual o agravado foi condenado é de menor potencial
ofensivo, cuja pena máxima é de dois anos de detenção, a teor do art. 61 da Lei 9.099/95,
não há falar na inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90 no caso dos autos.
3. Agravo regimental não provido”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9209, Acórdão de 29/11/2012,
Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 29/11/2012)

O fato de que a pena em concreto de um determinado delito foi fixada
acima do limite de 2 (dois) anos de reclusão já impede a classificação do delito como de
menor potencial ofensivo.
Num. 19431466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416015402300000018818292
Número do documento: 20111416015402300000018818292

Ainda que assim não fosse, a pena ter sido substituída por penas restritivas
de direito não modifica a qualificação do delito para um crime de menor potencial
ofensivo, apenas significa que a reprimenda necessária ao fato punível é justa e
adequada no patamar imposto e permite a forma de cumprimento mais benéfica ao
Recorrente.
Em conclusão, entendo que delito de falso testemunho, descrito no art. 342
do CP, é crime contra a Administração Pública para fins de inelegibilidade, bem como
que em razão de a pena imposta em concreto ao delito ser superior a 2 (dois) anos de
reclusão impede o seu reconhecimento como se de menor potencial ofensivo fosse,
reconhecendo, por fim, que o ora Recorrente está inelegível.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS para concorrer ao
cargo de vereador.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600455-29.2020.6.16.0011 - Quitandinha - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS -
Advogado do(a) RECORRENTE: GEISON CASSIANO LANSKI - PR0066747 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19431466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416015402300000018818292
Número do documento: 20111416015402300000018818292